Tribunal: STJ
Processo: 6645498-15.2007.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1582019 - MG(2015/0038245-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA E OUTRO(S) -
MG047254
EMBARGADO
: COMERCIAL MINEIRA S A
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - MG080602
LUCIO DE SOUZA COIMBRA FILHO - MG080603
MAURICIO SIRIHAL WERKEMA - MG084062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser acolhidos os
art. 1.022
embargos de declaração.
4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar, em sua fundamentação,
que o RE
teria declarado a inconstitucionalidade da TFLF, quando, na
220.316/MG
verdade, fixou a constitucionalidade da exação municipal. O erro material, todavia, não
tem o condão de alterar o resultado do julgamento, prevalecendo a construção de
raciocínio jurídico descrita na ementa.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA55180332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 99ea8fc6-d75f-45cf-9b52-c118866cee39

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 99ea8fc6-d75f-45cf-9b52-c118866cee39

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1582019 - MG(2015/0038245-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA E OUTRO(S) -
MG047254
EMBARGADO
: COMERCIAL MINEIRA S A
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - MG080602
LUCIO DE SOUZA COIMBRA FILHO - MG080603
MAURICIO SIRIHAL WERKEMA - MG084062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser acolhidos os
art. 1.022
embargos de declaração.
4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar, em sua fundamentação,
que o RE
teria declarado a inconstitucionalidade da TFLF, quando, na
220.316/MG
verdade, fixou a constitucionalidade da exação municipal. O erro material, todavia, não
tem o condão de alterar o resultado do julgamento, prevalecendo a construção de
raciocínio jurídico descrita na ementa.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA54226928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: aa01d261-ddd8-422e-82c1-d76dcd63bc2b

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE contra acórdão da Segunda Turma
do STJ, assim ementado (fls. 428-429):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA
JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSÍVEL
INCIDÊNCIA DOS TEMAS 881 E 885 DO STF. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento
a recurso de apelação, interposto pelo Município de Belo Horizonte
contra sentença que julgou procedentes os pedidos delineados em
embargos à execução fiscal opostos pela Empresa Agrícola Santa
Angélica Ltda., incorporada pela Comercial Mineira
O acórdão
S/A.
afastou a incidência da
e manteve a sentença que
Súmula 239/STF
exonerou o contribuinte de pagar as taxas de fiscalização, limpeza e
funcionamento, considerando a eficácia dos efeitos da sentença
transitada em julgado não obstada pela inércia da Fazenda Pública em
ajuizar ação rescisória. 2. O recurso especial, fundamentado na alegada
violação aos arts. 165, 458, II, 469 e 535, II, do CPC de 1973, foi
desprovido por decisão do Excelentíssimo Ministro Humberto Martins, o
qual registrou a ausência de violação ao
do CPC de 1973, e
art. 469
que a coisa julgada em matéria tributária deve ser aplicada aos
lançamentos posteriores quando a decisão reconhece a inexistência de
relação
jurídico-tributária,
afastando
a
aplicabilidade
da
Súmula 239/STF.
3. Em agravo interno, sustenta a Fazenda Municipal a pertinência do
que restou decidido no Tema 881 do STF, ao caso dos autos. Todavia,
a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização, Limpeza e
Funcionamento foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Recurso Extraordinário
em controle incidental de
220.316/MG,
constitucionalidade com efeitos inter partes, anterior à instituição do
regime de repercussão geral pela Emenda Constitucional
de
45/2004,
que forma que não impacta, automaticamente, a coisa julgada formada
nos autos do mandado de segurança impetrado pela contribuinte,
considerando ainda o não ajuizamento de ação rescisória.
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) erro material quanto ao conteúdo do RE
afirmando
220.316/MG,
o acórdão embargado, ao contrário do precedente, a inconstitucionalidade da TFLF
(fls. 450-451); e ii) contradição interna e aplicação equivocada dos Temas 881 e 885
do STF, por base fática distorcida (fls. 451-452).
Documento eletrônico VDA54226928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: aa01d261-ddd8-422e-82c1-d76dcd63bc2b

Devidamente intimada, a COMERCIAL MINEIRA S.A. apresentou
impugnação aos embargos de declaração às fls. 458-460.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelo
s integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
Documento eletrônico VDA54226928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: aa01d261-ddd8-422e-82c1-d76dcd63bc2b

No caso, com razão o embargante, uma vez que a decisão embargada
apresenta vícios de erro material, ao afirmar que o RE
teria declarado a
220.316/MG
inconstitucionalidade da TFLF, quando o precedente, na verdade, reconheceu sua
constitucionalidade.
Para fins de esclarecimento e correção, anoto que o acórdão embargado
transcreveu a tese dos Temas 881 e 885 do STF (fls. 437), e fixou, como premissa
decisória, que “a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização, Limpeza e
Funcionamento foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso
Extraordinário
em controle incidental de constitucionalidade com efeitos
220.316/MG,
inter partes, anterior à instituição do regime de repercussão geral pela Emenda
Constitucional
" (fl. 431), conforme transcrito na ementa, prevalecendo essa
45/2004
construção.
Nesse contexto, impõe-se a correção do erro material e o saneamento da
contradição interna, sem prejuízo do resultado do julgado.
Isso posto, acolhem-se os embargos de declaração sem efeitos
modificativos, exclusivamente para corrigir o erro material constante das fl. 437 do
voto condutor, que assim passa a constar (grifo nosso):

A consequência das teses acima referidas é a dispensabilidade da
propositura de ação rescisória para que seja possível cobrar um tributo
posteriormente a uma decisão com repercussão geral do STF acerca da
sua constitucionalidade.
Ocorre que a Taxa de Fiscalização, Limpeza e Funcionamento foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito
do Recurso Extraordinário
transitado em julgado em
220.316/MG,
agosto de 2001, em controle incidental de constitucionalidade,
anterior à instituição do regime de repercussão geral pela Emenda
Constitucional

de
forma
que
não
impacta,
45/2004,
automaticamente, a coisa julgada formada nos autos do mandado
de segurança impetrado pela contribuinte.
E, conforme registrado pelo acórdão recorrido, não foi ajuizada ação
rescisória pelo Município de Belo Horizonte, com o fito de desconstituir
a coisa julgada formada.

Isso posto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA54226928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:06
Código de Controle do Documento: aa01d261-ddd8-422e-82c1-d76dcd63bc2b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.582.019 / MG
Número Registro: 2015/0038245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000275227201413 0000483190201416 0000910200201416 0024076645498 10024076645498001
10024076645498002
10024076645498003
66454981520078130024
10024076645498004
0024069511822
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA E OUTRO(S) -
MG047254
RECORRIDO
: COMERCIAL MINEIRA S A
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - MG080602
LUCIO DE SOUZA COIMBRA FILHO - MG080603
MAURICIO SIRIHAL WERKEMA - MG084062
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA E OUTRO(S) -
MG047254
EMBARGADO
: COMERCIAL MINEIRA S A
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - MG080602
Documento eletrônico VDA55148427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 707eecca-32a9-4e07-b668-ed9949bdb2bf

LUCIO DE SOUZA COIMBRA FILHO - MG080603
MAURICIO SIRIHAL WERKEMA - MG084062
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
12/03/2026
18/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 707eecca-32a9-4e07-b668-ed9949bdb2bf